Tribunal: TJPA
Processo: 0065940-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0065940-95.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSURB LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0065940-95.2012.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL:
FÁBIO T. F. GÓES

APELADO:
TRANSURB LTDA

ADVOGADO:
HÉLIO GUEIROS NETO (OAB/PA 15.265)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para declarar a prescrição do crédito tributário relativo ao Auto de Infração n. 23.498.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade;

(ii) estabelecer se o crédito tributário encontra-se fulminado pela prescrição, legitimando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
as informações prestadas pela autoridade coatora, configurando violação ao princípio da dialeticidade e ensejando o não conhecimento.

4. Afastam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita, pois a autoridade que deixou de reconhecer a prescrição praticou ato coator e a análise do lapso temporal entre a constituição definitiva do crédito e a ausência de cobrança judicial demanda apenas prova documental.

5. Nos termos do art. 174 do CTN, a Fazenda Pública dispõe do prazo de cinco anos para ajuizar a execução fiscal, contado da constituição definitiva do crédito. No caso, a decisão administrativa final data de 25/10/2001, sem comprovação de causa interruptiva ou suspensiva, configurando prescrição antes do ajuizamento da execução.

6. A inscrição em dívida ativa não interrompe nem suspende a prescrição, conforme precedentes do STJ (REsp 1192368/MG) e Súmula 409, que autoriza o reconhecimento de ofício da prescrição ocorrida antes da propositura da execução fiscal.

7. A manutenção da cobrança de crédito prescrito viola a segurança jurídica e caracteriza ilegalidade passível de correção pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação não conhecido. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Teses de julgamento:

1.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento da apelação.

2.
A autoridade administrativa que se omite em reconhecer a prescrição de crédito tributário constitui parte legítima no polo passivo do mandado de segurança.

3.
O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da constituição definitiva, sendo inaplicável a suspensão pela inscrição em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados:

·

CTN, arts. 151, 156, V, e 174;

·

Lei 12.016/2009, art. 14, § 1º;

·

Lei Estadual 6.182/98, art. 53-B (incluído pela Lei 8.869/19).

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Súmula 409, Primeira Seção, julgado em 28.10.2009;

·

STJ, REsp 1192368/MG; STJ, REsp 1100156/RJ (Tema 134);

·

TJPA, Apelação Cível 0801380-73.2019.8.14.0008, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 24.05.2021;

·

TJPA, Apelação Cível 0015217-83.2004.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 10.07.2017;

·

TJPA, Apelação Cível 0002860-46.2007.8.14.0039, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023;

·

TJPA, Apelação Cível 0004024-72.2009.8.14.0040, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 08.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e conhecer da remessa necessária para manter integralmente a sentença de origem, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança para declarar a prescrição do crédito tributário consubstanciado no AINF n. 23.498.

Em suas razões (Id n. 12717861) o apelante aduz preliminarmente a ilegitimidade da autoridade coatora, a inadequação da via eleita e a ausência de prova pré-constituída. No mérito, sustenta a sustenta a inexistência de direito líquido e certo, ante a não comprovação da prescrição do crédito tributário.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença a fim de denegar a segurança pleiteada.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 12717919).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 16632977).

É o relatório.

VOTO

1.

RECURSO DE APELAÇÃO

No caso presente, as razões recursais limitaram-se a transcrever
ipsis litteris
os termos das informações prestadas pela autoridade coatora (Id n. 12717853), sem rebater especificamente os fundamentos da sentença ou apresentar elemento capaz de ilustrar seu desacerto.

Colha-se, a propósito o entendimento de ambas as Turmas de Direito Público:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

2. O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

3. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

4. Da análise da sentença proferida e do recurso de apelação cível ora interposto, verifica-se que a apelação apenas reproduz, ipsis litteris, o que consta na petição inicial, sem se ater aos fundamentos da sentença.

5. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por entender que a gratificação progressiva genérica recebida pela ora Apelante constitui vencimento paradigma para fins de observância do piso salarial por ela reclamado. Contudo, nas razões do recurso interposto, a Apelante simplesmente reproduz a peça inicial dos autos, sem menção aos fundamentos expostos na sentença.

6. Deste modo, é notório que o recurso de apelação não comporta relação alguma com a decisão recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

7. Recurso não conhecido.

(TJPA, Apelação Cível 0801380-73.2019.8.14.0008, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/05/2021)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará com o objetivo de reformar decisão monocrática que não conheceu da sua Apelação, em razão da ausência de impugnação específica da sentença e de violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve impugnação específica da sentença no recurso de Apelação, conforme exige o princípio da dialeticidade; (ii) analisar a alegação de inovação recursal referente à tese de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, não arguida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelação reproduziu, ipsis litteris, os argumentos da Contestação, sem impugnação específica da sentença, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

4. A tese de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, apresentada em sede de Apelação, configura inovação recursal, visto que não foi suscitada em sede de Contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, autorizando o não conhecimento do recurso de Apelação. 2. A inovação recursal conduz ao não conhecimento da matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau."

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0800229-33.2023.8.14.0105, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) CONTRA O PODER PÚBLICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, manteve decisão que determinara o fornecimento do medicamento Ocupress Colírio (cloridrato de dorzolamida 20mg/ml) à paciente Maria da Silva Pinheiro Pantoja, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, limitada a R$ 100.000,00. O agravante alegou desproporcionalidade da astreinte e impossibilidade de configuração de crime de desobediência contra agente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno preenche os pressupostos recursais de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância protelatória em razão da reiteração integral dos fundamentos já rejeitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno repete integralmente os argumentos do agravo de instrumento sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, descumprindo o princípio da dialeticidade, exigido pelos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

A ausência de fundamentação autônoma impede o conhecimento do recurso por inobservância dos requisitos formais mínimos de admissibilidade recursal.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece que a inobservância da dialeticidade inviabiliza o conhecimento de recursos que não enfrentam os fundamentos da decisão atacada.

Considerando a reiteração de argumentos já refutados e a ausência de impugnação adequada, o recurso revela-se manifestamente inadmissível e protelatório, autorizando a imposição de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

A advertência sobre a possibilidade de aplicação da multa foi previamente formulada na decisão monocrática, demonstrando a ciência da parte sobre as consequências da interposição recursal temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do agravo interno.

A reiteração literal de argumentos anteriormente rejeitados caracteriza conduta protelatória, sujeita à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

A advertência prévia sobre a aplicação de penalidade justifica a imposição da multa por litigância protelatória, mesmo quando o recurso é utilizado com finalidade meramente dilatória.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0820610-52.2024.8.14.0000, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/08/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

1- À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Apelação, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios.

2- Recurso de Agravo Interno NÃO CONHECIDO face a sua manifesta inadmissibilidade.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0020399-44.2009.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/07/2024)

Desta feita,
não conheço
do recurso de apelação, diante da inobservância do apelante ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

REMESSA NECESSÁRIA

Conheço da remessa necessária em consonância com o art. 14, § 1º da Lei Federal nº 12.016/2009.

De início, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita arguidas pelo apelante.

Acerca da legitimidade, observo que o indeferimento do pedido de reconhecimento administrativo da prescrição do crédito tributário foi exarado pela Coordenadora da Célula de Controle e Cobrança da Dívida Ativa – CCDA, Sra. Aida Peixoto (Id n. 12717838 – pág. 1). Constou do referido despacho:

“(...) Por outro lado a Secretaria de Estado da Fazenda não faz o reconhecimento de Ofício dos débitos com fundamento na prescrição, sendo instituto de direito processual, cabendo ao judiciário procedê-lo. Neste diapasão
esta CCDA não pode deferir o pedido, tampouco proceder

à baixa do referido débito. (...)”

Assim, a despeito de qualquer regramento interno definindo as competências dos departamentos da SEFA, o ato coator – não reconhecimento da prescrição do crédito tributário – é da lavra da autoridade acima mencionada.

Ademais, à época em que o presente Mandado de Segurança foi impetrado (2012), não existia regulamentação indicando a autoridade responsável, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda, para declarar a prescrição do crédito administrativo.

O próprio art. 53-B, da Lei Estadual 6.182/98
[1]

que trata acerca da questão somente foi incluído pela Lei 8.869/19, com efeitos a partir de 15.09.2019, sendo posteriormente regulamentado pela Instrução Normativa n. 18/2020-SEFA/PA, passando então a delimitar a atuação de cada um dos setores internos no procedimento de reconhecimento administrativo da prescrição.

Assim, à época, as autoridades apontadas como coatoras eram as responsáveis pela manutenção do débito fiscal nos sistemas da Secretaria da Fazenda e por se omitirem em reconhecer a prescrição, o que legitima a sua presença no polo passivo do mandado de segurança.

No que tange à preliminar de inadequação da via eleita, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual e necessidade de dilação probatória, tampouco merece acolhida. A controvérsia não demanda a produção de provas complexas. Ao contrário, a prova do direito líquido e certo da impetrante é eminentemente documental e foi devidamente pré-constituída.

A análise da prescrição, no caso concreto, resume-se à verificação de um lapso temporal, o que se faz pela simples comparação entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (documentalmente comprovada) e a ausência de ajuizamento de execução fiscal ou de outra causa interruptiva ou suspensiva no período.

A via mandamental, portanto, revela-se plenamente adequada para proteger o direito da impetrante contra a omissão ilegal da autoridade coatora em reconhecer a extinção do crédito.

Assim, não merece acolhida as preliminares suscitadas pelas autoridades coatoras.

De igual forma, quanto ao mérito, não merece reparos a sentença de piso.

Conforme estabelece o artigo 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, portanto, é o momento em que o crédito se torna exigível, ou seja, quando não há mais possibilidade de discussão na esfera administrativa.

No caso em análise, é fato incontroverso que a decisão final no processo administrativo que constituiu definitivamente o crédito tributário em desfavor da impetrante foi proferida em 25 de outubro de 2001 (Id n. 12717838 - pág. 6-11), dispondo a Fazenda Pública, a partir de então, do prazo de cinco anos para ajuizar a competente execução fiscal.

Contudo, conforme bem delineado na sentença e corroborado pelo parecer ministerial, o Estado do Pará permaneceu inerte. A própria administração reconheceu, no âmbito administrativo, o transcurso do prazo para ajuizamento da ação, porém se recusou a declarar a prescrição de ofício (12717838 - pág. 1).

Mesmo o presente mandado de segurança foi impetrado somente em 2012, quando já havia transcorrido mais de uma década da constituição definitiva do débito.

Outrossim, durante esse período, não há nos autos qualquer comprovação de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, nos termos do parágrafo único do artigo 174 e do artigo 151, ambos do CTN,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

(Redação dada pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Importa, ainda, frisar que a simples inscrição em dívida ativa, por si só, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E MULTA DECORRENTES DE DIEF. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM DATA POSTERIOR AO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, DO CTN. INAPLICABILIDADE DA CAUSA SUSPENSIVA PREVISTA NO ART. 2º, § 3º, DA LEI N.° 6.830/80 - 180 DIAS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA NÃO SUSPENDE O CURSO PRESCRICIONAL DE DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.1. Em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e com base na Súmula 409 do STJ e art. 219, § 5º do CPC, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal, extinguindo o feito, nos moldes do art. 269, II do CPC/15.2. No caso dos autos, o marco inicial da exigibilidade do crédito tributário deu-se em 10/07/1999. Entretanto, a execução fiscal somente foi ajuizada em 23/08/2004, data posterior ao quinquênio prescricional, restando configurada a ocorrência da prescrição, antes mesmo da propositura da ação. Decisão mantida.3. Inaplicabilidade da causa suspensiva prevista no art. 2º, § 3º, da lei n.° 6.830/80 - referente aos 180 (cento e oitenta) dias por ocasião da inscrição do crédito em dívida ativa, por tratar-se de norma voltada às dívidas de natureza não tributária. REsp 1192368/MG.4. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível 0015217-83.2004.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/07/2017)

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, transcorrido o prazo quinquenal sem que o Fisco promova a cobrança do crédito tributário, deve ser declarada a sua extinção pela prescrição, tendo o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 409, consolidado o entendimento de que a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício pelo juiz.

Súmula 409:

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009)

Corroborando tal entendimento, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESP: 1100156 RJ. SÚMULA 409 DO STJ.PRECEDENTES STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A análise da prescrição do crédito tributário é matéria de ordem pública e deve ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base na Súmula 409 do STJ e no entendimento firmado no REsp: 1100156 RJ (Tema 134), submetido ao rito de recurso repetitivo, pode o Magistrado decretar, inclusive, de ofício, a prescriçãodocrédito tributário, caso ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal.

2. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva.

3. No caso concreto, resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo do ajuizamento do feito, uma vez que a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal apenas em 04/12/2007, para cobrança de crédito tributário de ICMS, oriundo de Auto de Infração atualizado em 04/03/2002, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA, Apelação Cível 0002860-46.2007.8.14.0039, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ISS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2001. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1- Se o crédito foi constituído em 21 de outubro de 2003, a execução fiscal deveria ter sido proposta até 21 de outubro de 2008, tendo sido ajuizada somente em 13 de maio de 2009, conforme papeleta do processo, Id. nº 1536578 - pág. 06.

2- Dessa forma, ocorreu a prescrição originária do crédito tributário, vez que ocorreu mais de 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução, já que o apelante/exequente não diligenciou a ação de execução fiscal dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174, do CTN.

3- Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(TJPA, Apelação Cível 0004024-72.2009.8.14.0040, Relator(a): Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/07/2019)

Dessa forma, a manutenção da cobrança de um crédito tributário fulminado pela prescrição representa uma ilegalidade, passível de correção pela via do mandado de segurança, inexistindo, portanto, elementos capazes de infirmar a sentença de origem, que deverá ser mantida em todos os seus termos.

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, e
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA
para manter incólumes os termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Art. 53-B. Compete à Secretaria de Estado da Fazenda declarar de ofício ou a requerimento do interessado a prescrição administrativa do crédito tributário, até o envio da Certidão de Dívida Ativa à Procuradoria-Geral do Estado, sem prejuízo da apuração da responsabilidade.

Belém, 30/09/2025